Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CARTÃO PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO IMPLANTAÇÃO DA BIOMETRIA FACIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR QUEM ESTAVA NA POSSE DO CARTÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O transporte coletivo, na qualidade de direito social e de caráter essencial, deve ser acessível e adequado às pessoas com deficiência.
2. Em função da necessidade de combate às fraudes no uso de gratuidades tarifárias e no vale transporte do STPC/DF, foi publicada a Portaria 11/2018, pelo Secretário de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, para obrigar a utilização da Biometria Facial. Ato contínuo, a Portaria 15/2018, editada pelo Diretor-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, regulamentou a utilização obrigatória do Controle Biométrico Facial em todo Sistema de Bilhetagem Automática – SBA.
3. Nos termos do artigo 4o da Portaria 15/2018, “o procedimento de Verificação de Compatibilidade Biométrica confrontará as imagens do portador beneficiário do Passe Livre Estudantil ou da Pessoa com Deficiência, capturadas no interior dos veículos no ato da validação do cartão, com os cadastros dos beneficiários e, caso seja detectada incompatibilidade, deverão ser submetidas à inspeção visual para constatação, ou não, do uso indevido do cartão.”
4. O artigo 5o, parágrafo único, da Portaria 15/2018 arremata: “a incompatibilidade de registros deverá ser evidenciada e comprovada por intermédio de relatórios informatizados e de laudos relativos à inspeção visual, com o registro e as informações pertinentes ao local, data, hora e demais condições entendidas tecnicamente necessárias”.
5. No caso, apesar de realizado procedimento administrativo com a finalidade de apurar o uso indevido do cartão passe livre pela autora e sua representante legal, diante do “extrato de conta corrente” do Reports/TDMAX, caberia aos operadores e à entidade gestora do STPC/DF a realização da verificação de compatibilidade biométrica, conforme Portaria 15/2018, do DFTRANS, o que não ocorreu.
6. Em relatório, foi apurado o valor de R$100,52 a ser restituído aos cofres públicos. Todavia, não houve a juntada da verificação de compatibilidade biométrica, ônus da prova que cabia ao Distrito Federal (art. 373 do CPC).
7. Ausente a verificação de compatibilidade biométrica, não é possível a suspensão do benefício concedido à autora, pessoa com deficiência. Precedentes. Impõe-se o desbloqueio imediato do cartão passe livre especial utilizado pela autora. De igual modo, não deve prosseguir a cobrança dos valores indicados pelo Distrito Federal.
8. Recurso conhecido e provido.